Tribunal: TJDFT
Processo: 0761081-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0761081-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO FELIPE ARAUJO DE ALVARENGA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou os embargos anteriormente opostos pelo recorrente, a qual indeferiu a concessão da gratuidade de justiça pela ausência de apresentação integral dos documentos exigidos. Alega o embargante, em síntese, que a decisão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de concessão de prazo adicional para a juntada dos documentos a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. Na hipótese, verifica-se que a matéria suscitada foi devidamente enfrentada, constando expressamente na decisão embargada (ID 70288684) que “não é possível admitir a correção extemporânea, sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal”, fato que demonstra que o pedido de dilação de prazo foi analisado e indeferido, afastando a alegação de omissão. Ressalte-se, ainda, que foi oportunizada ao recorrente a juntada dos documentos necessários para comprovação da hipossuficiência, conforme determinado na decisão de ID 68550329. Contudo, o embargante, quando intimado, não atendeu integralmente à decisão, limitando-se a apresentar o extrato de apenas uma conta bancária, deixando de apresentar documentos indispensáveis para a verificação de sua situação financeira, o que resultou no indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, verifica-se que a decisão enfrentou integralmente a questão, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Na hipótese, verifica-se que os presentes embargos não buscam corrigir qualquer omissão, mas sim procuram provimento jurisdicional para a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Diante do exposto, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Concedo ao recorrente derradeiro prazo de 48h para comprovação do recolhimento das custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA